Tribunal: TJMT
Processo: 1008061-57.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
VISTOS...
Recurso de apelação cível aviado por Leandro da Silva Charupa, contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT, promovida em face da Seguradora Líder do Consórcio de Seguro DPVAT S/A, que julgou parcialmente procedente os pedidos inicias para condenar a seguradora ao pagamento de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), referente à indenização do seguro DPVAT, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data da ocorrência do sinistro, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do Código de Processo Civil.
Para tal desiderato, o apelante sustenta a necessidade de se realizar nova perícia, tendo em vista que a perícia judicial realizada foi divergente com a documentação médica probatória, que demonstra que ele é um paciente politraumatizado, que teve traumatismo raquimedular na coluna cervical; trauma cranioencefálico; lesões luxação coxofemoral traumática pós artoplastia e que foi submetido por várias cirurgias em seu corpo. Subsidiariamente, pugna pela intimação do perito judicial para manifestar-se acerca da documentação acostada aos autos.
Em outro ponto, insurge-se contra o montante fixado a título da verba honorária, sob o fundamento de que o valor de 10% sobre o valor da condenação se mostra irrisório e torna desvalorizado o exercício da profissão, pede a majoração para R$ 1.000,00 (um mil reais).
A apelada por sua vez, em contrarrazões, sustentou o acerto da decisão e que o recurso deve ser desprovido (Id. 54047965).
É o que merece registro.
Decido.
A questão trazida a debate refere-se a indenização de seguro obrigatório DPVAT. Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sob a sistemática de Recursos Repetitivos (REsp 1483620 / SC , REsp 1418347 / MG, REsp 1388030 / MG , REsp 1303038 / RS, REsp 1357813 / RJ, REsp 1246432 / RS, REsp 1098365 / PR e REsp 1120615 / PR) e aprovou Súmulas abrangendo diversos aspectos da indenização securitária obrigatória, de modo que é possível decidir o caso monocraticamente, com base no Verbete Sumular 568 do STJ.
Pois bem.
A controvérsia está em saber se é caso de anulação da sentença, para que seja determinada a realização de nova prova pericial.
Da análise dos autos, não obstante a alegação do apelante de que existe nos autos farta documentação médica indicando que há lesões não só no membro apontado pelo perito judicial, constata-se que a sua indignação em relação à conclusão do laudo pericial não é suficiente para ensejar nova perícia médica.
Com efeito, como muito bem consignado pelo Magistrado de Primeiro Grau, em que pese a impugnação à perícia judicial, o autor/apelante “não traz nenhum fundamento concreto para a rejeição do laudo pericial, o qual por outro viés, graduou a invalidez do requerente de acordo com a tabela do seguro obrigatório DPVAT, prevista na Lei 6.194/74” (Id. 54047950).
Ainda, restou consignado na sentença que “a perícia realizada pelo perito judicial, em virtude do laudo médico apresentado e fotos do acidente, não há que ser impugnado, pois o laudo é conclusivo acerca da lesão mesmo a parte alegando ter sido um acidente grave, não há provas das demais lesões” (Id. 54047960).
Sabe-se que o laudo pericial não restringe o magistrado, que deve julgar o caso levando em conta todo conjunto probatório acostado aos autos, de modo que em análise a toda documentação, de fato, não verifico fato relevante que leve a questionar a decisão do perito judicial (Id. 54041989).
Ressalte-se que não há nada de concreto nos autos a lançar dúvidas sobre a imparcialidade dos profissionais recomendados, tendo em vista que os peritos indicados são médicos habilitados e não há lei, tampouco jurisprudência, que restrinja a especialidade desses profissionais, de modo que a insurgência decorre de mera insatisfação.
Outrossim, importante consignar que o autor/apelante não se interessou em indicar assistente técnico para acompanhar a perícia, de modo que inafastável o reconhecimento de que ele não produziu a contraprova específica cabível em caso como o dos autos, de modo a invalidar as conclusões do laudo oficial que constatou a invalidez permanente apenas do quadril direito no percentual de 50% (Id. 54041989). Logo, não há falar em realização de nova perícia.
Aliás, nesse sentido é o entendimento jurisprudencial, in verbis:
“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – PRELIMINAR – NULIDADE DE LAUDO PERICIAL – REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA – DESNECESSIDADE – PRECEDENTES – ÔNUS SUCUMBENCIAIS QUE DEVEM SER INTEGRALMENTE SUPORTADOS PELA SEGURADORA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS – RECURSOS DESPROVIDOS. Desnecessária a realização de nova perícia por médico especialista na área afetada, especialmente considerando que não foram apresentados argumentos ou provas capazes de contestar as conclusões do laudo médico, além do que não há qualquer vedação legal à atuação de médico com especialidade diversa. Nas ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, não há falar em sucumbência mínima, ainda que o valor arbitrado por invalidez permanente seja inferior à pretensão autoral requerida, mostrando-se devido que a seguradora integralmente arque com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade. Quando a verba honorária arbitrada pelo juízo “a quo” se mostra razoável a remunerar o trabalho desenvolvido pelo causídico, a sua manutenção é medida que se impõe.”(N.U 1018224-67.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 10/08/2020) (destaquei)
Além disso, é cediço que cabe ao Magistrado aferir a necessidade, ou não, da produção de novas provas pelas partes, esclarecimentos e possíveis complementações, nos termos do que prevê o artigo 370, parágrafo único, do CPC, in verbis:
“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.
Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.” (destaquei)
Destaque-se que o pedido de esclarecimento pleiteado pelo apelante também não já de ser acolhido, porquanto somente é admitido na hipótese de o laudo não ser suficientemente claro quanto a algum aspecto da perícia; trata-se, portanto, de questionamentos voltados à elucidação do trabalho e não à inovação investigatória, como pretende o apelante.
Sobre o assunto, colaciono precedente deste Sodalício, in verbis:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA – COMPLEMENTAÇÃO DE LAUDO PERICIAL – DESNECESSIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM O GRAU DE INVALIDEZ PERMANENTE DA VÍTIMA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO OCORRÊNCIA –– HONORÁRIOS FIXADOS EM VALOR RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Conforme preceitua o artigo 480 CPC, o juiz poderá determinar a realização de nova perícia somente quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida, para corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados. A mera insatisfação das partes em relação às conclusões do laudo pericial, por si só, não é motivo a ensejar a realização de nova perícia. O valor arbitrado para o seguro obrigatório por invalidez, mesmo sendo inferior ao pretendido na inicial, não enseja sucumbência do autor. A quantia fixada na sentença para os honorários advocatícios se razoável e proporcional, deve ser mantida.” (N.U 1019987-06.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 27/07/2020) (destaquei)
De outro lado, assiste razão ao apelante quando ao pedido de majoração de majoração da verba honorária.
É que, na hipótese, a verba honorária foi arbitrada em 10% sobre o valor da condenação (R$ 1.687,50). De fato, está aquém do razoável, uma vez que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado.
Sabe-se que, ao fixar os honorários sucumbenciais, o magistrado não está atrelado aos patamares estipulados pelo art. 85 do CPC, quais sejam, entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação.
Isso porque a teor do §8o do artigo 85, nas causas em que não houver condenação em valores ou este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no §2o do mesmo dispositivo legal.
Por essa razão, entendo que a verba honorária merece ser majorada para R$ 1.000,00 (um mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e está de acordo com o entendimento desta Câmara de Direito Público, in verbis:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – LITIGÂNCIA DE MÁ - FÉ DA SEGURADORA – NÃO CARACTERIZADA – NEGATIVA RECEBIMENTO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A simples recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, por sí, não enseja a reparação por dano moral, mormente quando não comprovada ofensa efetiva à honra, à moral ou à imagem da parte que se viu prejudicada. A condenação em litigância de má fé pressupõe as a ocorrência de uma das hipóteses do art. 80 do CPC. A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade." (N.U 1004839-30.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020) (destaquei)
Com essas considerações, dou parcial provimento ao recurso, apenas para majorar o valor dos honorários advocatícios para R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o do CPC.
Transcorrido in albis o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, e, em seguida, baixem os autos à comarca de origem, com as cautelas de praxe.
P.I.C.
Cuiabá, 31 de agosto de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator